Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-04.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (EMBARGANTE), EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD - CPF: 009.740.351-22 (EMBARGADO), JOSE ORLANDO AGUIRRE HADDAD - CPF: 007.840.341-33 (EMBARGADO), ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD - CPF: 824.733.821-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JAMIL JOSÉ HADDAD (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAMIL JOSE HADDAD registrado(a) civilmente como JAMIL JOSE HADDAD - CPF: 001.936.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAMIL JOSE HADDAD registrado(a) civilmente como JAMIL JOSE HADDAD - CPF: 001.936.311-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Rosinete Tomazia de Oliveira contra acórdão que analisou agravo de instrumento, alegando omissão quanto à inclusão de empresas listadas na pesquisa Sniper.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inclusão das empresas mencionadas na pesquisa Sniper, tema não abordado na decisão interlocutória do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado fundamenta adequadamente a impossibilidade de se manifestar sobre matéria ainda não decidida pelo juízo a quo, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, devendo limitar-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5 - A jurisprudência confirma que fatos novos não podem ser analisados em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2 - Não há omissão quando a decisão embargada se limita aos limites da decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

3 - A simples insatisfação da parte com o teor da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
, contra a acordão do Agravo de instrumento nº 1012601-04.2024.811.000, interposto em desfavor de
EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD
,
ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD
e
JOSE ORLANDO AGUIRRE HADDAD,
que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Em suma (id. 271705882), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que reconheceu a necessidade da inclusão de Haddad & Irmãos Ltda., mas não aplicou o mesmo entendimento às demais empresas identificadas na referida pesquisa, sem apresentar justificativa expressa para tal exclusão.

Com tais considerações requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados na fundamentação, garantindo a correta apreciação da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

Entretanto, conforme se depreende dos autos (id. 261705264), a decisão recorrida limitou-se a analisar a matéria dentro dos limites da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual não abordou a inclusão das demais empresas listadas na pesquisa Sniper, restringindo-se a postergar a análise da questão.

Assim, no presente caso, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de se manifestar sobre matéria ainda não decidida pelo juízo a quo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025